Tribunal: TJBA
Processo: 8007715-90.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007715-90.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ANTONIO JOSE PRADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR
IDOSO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REJEITADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, pessoa idosa, declarando a inexistência de relação jurídica e de débitos referentes a empréstimo consignado, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados, abatidos valores depositados na conta do consumidor, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve contratação válida de empréstimos consignados; (ii) se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) se são devidos danos morais; (iv) se deve ser reduzida a verba honorária.

3 - A documentação juntada apresenta dados divergentes do contrato informado pelo autor e a simples apresentação de selfie não basta como prova da contratação digital, sendo imprescindível a apresentação de outros elementos de segurança típicos desta modalidade contratual.

4 - Comprovada a existência de vício na prestação do serviço, configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos consumidores.

5 – Está acertada a determinação de devolução em dobro dos valores descontados, abatido o montante eventualmente depositado em favor do consumidor, na forma do artigo 42, parágrafo único, CDC.

6 – Mantém-se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, ante a ausência de recurso da parte contrária.

7 – Honorários advocatícios arbitrados em consonância com a legislação de regência, com o trabalho desempenhado e proporcional ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos
legais
citados
: CDC, art. 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp n. 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8007715-90.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelado
ANTONIO JOSE PRADO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .